Tribunal: TJES
Processo: 5026046-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026046-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO GOMES DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026046-65.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE CLAUDIO GOMES DE AZEVEDO

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por José Cláudio Gomes de Azevedo em face do Banco BMG, alegando, em síntese, que, após ser convencido a aceitar um cartão de crédito consignado, foi depositado um valor de R$ 6.255,00 em sua conta sem sua anuência. Alega que entrou em contato com a requerida, na qual foi informado se tratar de empréstimo consignado. Aduz que utilizou o valor devido a dificuldades financeiras, mas que logo após foi surpreendido com descontos em seu salário vinculados ao cartão de crédito, na qual nunca utilizou. Assim, pretende a anulação do contrato de cartão consignado, a conversão do débito para empréstimo pessoal com juros de 2,08% ao mês, a devolução dos valores já descontados e uma indenização por danos morais.

1.1. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apurar suposta prática abusiva passível de anulação do contrato de cartão de crédito e reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. No caso dos autos, coaduno com o entendimento do nobre magistrado sentenciante, chegando à mesma conclusão, eis que, diferente dos diversos casos análogos já analisados por esta Turma Recursal, o autor estava ciente do que estava contratando, tanto que utilizou o cartão de crédito para realizar diversos saques, conforme detalhadamente demonstrado pelo Juízo de origem: “
[...] observa-se que o autor celebrou o negócio jurídico em 2017 e usufruiu regularmente da prestação de serviço, visto que realizou 04 saques com o mencionado cartão de crédito, quais sejam: (i) TED para sua conta em 25/10/2017 no valor de R$ 6.469,00 (Id Num. 27939452 - Pág. 12) e a correspondente cobrança na fatura com o valor de saque complementar (Id Num. 27939452 - Pág. 17); (ii) TED para sua conta em 18/05/2018 no valor de R$ 4.500,00 (Id Num. 27939452 - Pág. 14) e a correspondente cobrança na fatura com o valor do saque complementar (Id Num. 27939452 - Pág. 23); (iii) TED para sua conta em 25/07/2018 no valor de R$ 2.697,22 (Id Num. 27939452 - Pág. 13) e a correspondente cobrança na fatura com o saque complementar (Id Num. 27939452 - Pág. 26); TED para sua conta em 20/03/2019 no valor de R$ 517,20 (Id Num. 27939452 - Pág. 15).
”, restando válido o negócio jurídico pactuado, sem qualquer abusividade ou falha no dever de informação, devendo, assim, arcar com os encargos do crédito rotativo, inexistindo elementos que configurem danos morais e a necessidade de reparação.

3.2. Nesse sentido, reconhecida a legalidade do negócio jurídico entre as partes, a rescisão deverá ser operada nos moldes da contratação e, havendo recusa ou fundamento de abusividade ou ilegalidade, nascerá o fundamento e interesse jurídico para a proposição de demanda judicial objetivando o comando judicial de resolução do pacto, sob pena, na presente hipótese, de inexistir condição da ação para tal mister.

IV - DISPOSITIVO

4.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)